Tribunal: TJMT
Processo: 1032700-92.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032700-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. V. N. D. C. - CPF: 121.242.801-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de criança, determinando, em caráter prioritário, ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar Neocate LCP 400g, prescrito em razão de diagnóstico de Enterocolite Alérgica grave, nos termos da Lei Estadual nº 10.928/2019.

O Estado agravante sustenta que a obrigação seria do Município, em razão da suposta baixa complexidade do insumo, e requer, subsidiariamente, a imposição de medidas administrativas de controle e prestação de contas.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que direcionou prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar deve ser mantida; (ii) determinar se é cabível, no âmbito do agravo interno, o conhecimento de pedidos subsidiários relacionados à forma de execução da obrigação.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, reconhecendo a legitimidade de

qualquer deles figurar no polo passivo, sendo admissível o direcionamento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.

A fórmula alimentar "Neocate" não está incluída na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e a Lei Estadual nº 10.928/2019 do Estado de Mato Grosso prevê o fornecimento de dietas nutricionais especiais, evidenciando a responsabilidade prioritária do ente estadual.

Os Enunciados nº 8 e nº 60 do FONAJUS reforçam que o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação deve observar a repartição administrativa de competências, sem prejuízo de eventual redirecionamento em caso de inexecução pelo ente inicialmente responsável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a atribuição primária ao Estado no fornecimento de insumos nutricionais especiais de maior custo e não incluídos nas listas de medicamentos da atenção básica municipal.

Os pedidos subsidiários formulados pelo agravante (exigência de renovação de prescrição médica, prestação de contas e liberação gradual de valores) extrapolam o objeto do recurso e não podem ser conhecidos em sede de agravo interno, que possui natureza estritamente impugnativa da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Pedidos subsidiários não conhecidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de insumo nutricional a paciente com diagnóstico grave pode ser direcionada, prioritariamente, ao ente federativo competente segundo a complexidade do tratamento e a legislação local.

A decisão judicial que determina o fornecimento de suplemento alimentar por ente federativo está em conformidade com a tese de responsabilidade solidária firmada pelo STF no Tema 793.

O agravo interno não comporta a formulação de novos pedidos ou discussão sobre medidas executivas, limitando-se à impugnação da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Estadual/MT nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793), rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1001025-10.2021.8.11.0100, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001489-09.2022.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032700-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 261665759) contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento nº 1032700-92.2024.8.11.0000, interposto anteriormente pelo
Município de Cuiabá
, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1048296-90.2024.8.11.0041
, proposta pelo
Ministério Público Estadual
no interesse da criança
H. V. N. D. C
., em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá.

A decisão agravada (id. 253385674), ao analisar os elementos constantes dos autos, direcionou primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação judicial referente ao fornecimento do suplemento alimentar Neocate LCP 400g, prescrito a criança diagnosticada com quadro clínico grave de Enterocolite Alérgica, em razão da Lei Estadual nº 10.928/2019, sem afastar, contudo, a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

No agravo interno, o Estado sustenta que a competência para o cumprimento da obrigação seria do Município, por se tratar de insumo de baixa complexidade e custo reduzido, argumentando, ainda, que, a decisão contrariaria as normas de repartição de competência do SUS (Lei nº 8.080/90), além de diversos precedentes judiciais e enunciados do CNJ.

Requer, a retratação da decisão, e subsidiariamente a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, e a exigência de prestação de contas periódica e liberação gradual de valores bloqueados via SISBAJUD.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032700-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O presente Agravo Regimental tem por objeto a obrigação de fornecimento da fórmula alimentar "Neocate" a criança
H. V. N. D. C
., conforme determinado na decisão monocrática que direcionou prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O agravante, Estado de Mato Grosso, sustenta que, a responsabilidade pela dispensação do insumo nutricional cabe ao Município de Cuiabá, conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de insumos e tratamentos médicos já se encontra sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, que estabelece queos entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação observar a descentralização e a hierarquização do SUS.

Contudo, a repartição de competências no SUS impõe um direcionamento prioritário da obrigação conforme a complexidade da prestação.

Considerando que, a fórmula "Neocate" não se encontra padronizada no âmbito da Atenção Básica municipal, e que a Lei Estadual nº 10.928/2019 do Estado de Mato Grosso prevê o fornecimento de dietas nutricionais especiais para pacientes com necessidades alimentares diferenciadas, resta evidenciado que a responsabilidade primária recai sobre o Estado.

Destaca-se, ainda, que, a decisão recorrida encontra respaldo nos Enunciados nº 8 e nº 60 do FONAJUS, os quais preconizam que o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação deve respeitar a repartição administrativa de competências, sem prejuízo de eventual redirecionamento em caso de inexecução pelo ente inicialmente responsável.

No caso concreto, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

O argumento de que a responsabilidade municipal deve ser prioritária, com a atuação estadual apenas em caráter subsidiário, não se sustenta diante da análise das regras de hierarquização do SUS.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que, em demandas de fornecimento de insumos nutricionais de alto custo, cabe ao Estado a assunção da obrigação em primeiro grau, conforme precedentes semelhantes ao caso em tela. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS
– REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – DISPENSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA –
DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798. O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca específica, ou seja, a marca que o SUS disponibilizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010251020218110100, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMO – LEITE NEOCATE – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – FORNECIMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(TJ-MT 10014890920228110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/8/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/8/2022) (Destaquei).

Dessa forma, a decisão monocrática atacada não merece reforma, pois foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto aos pedidos formulados subsidiariamente pelo agravante (renovação periódica da prescrição médica e prestação de contas com liberação gradual dos valores via SISBAJUD), impõe-se o não conhecimento por inadequação da via eleita.

O presente agravo interno foi interposto nos autos do agravo de instrumento proposto pelo Município de Cuiabá, cujo objeto está limitado à discussão sobre a atribuição da responsabilidade federativa pelo cumprimento da decisão liminar que determinou o fornecimento do suplemento alimentar.

As questões levantadas pelo Estado acerca de gestão orçamentária, bloqueios judiciais, eficiência administrativa ou critérios de liberação de recursos públicos extrapolam o escopo do recurso de origem.

Conforme a sistemática processual, o agravo interno possui natureza estritamente impugnativa da decisão monocrática proferida no recurso original, não sendo adequado para dedução de novos pedidos ou ampliação do objeto recursal, sob pena de afronta ao devido processo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que determinou o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ente estadual. NÃO CONHEÇO dos pedidos subsidiários formulados, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025